Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-36.2019.8.11.0049
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000262-36.2019.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALISSON FERNANDO RUBIO - CPF: 028.056.921-10 (RECORRENTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIONAMENTO DA SEGURADORA – TESE DE DEMORA NO CONSERTO – PLEITO DE CONSERTO E RESCISÃO CONTRATUAL E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO CONSERTO – CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO §1o, DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95 – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do
§ 1o
do artigo
42
da Lei
9.099
/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

Não havendo pedido de concessão da benesse da gratuidade da justiça, com a devida comprovação da situação de hipossuficiência e nem sendo recolhido o preparo no prazo assinalado, de rigor o reconhecimento da deserção recursal.

Preliminar de deserção acolhida.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a ausência de comprovação de nexo de causalidade entre a conduta da promovida e o suposto dano e nem a comprovação de situação violadora a direito da personalidade, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão indenizatória, uma vez que celebrou contrato de seguro de veículo, o qual foi sinistrado e mais de dois meses após o sinistro o veículo não fora consertado, havendo dano material e moral a ser indenizado.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de deserção recursal, pois não houve pedido de gratuidade da justiça e nem recolhimento do preparo. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, em especial o conteúdo do recurso interposto, não há qualquer pedido para a concessão da benesse da gratuidade da justiça e muito menos houve recolhimento do preparo obrigatório por lei.

O artigo 42, § 1o da Lei no 9.099/95, que normativa a sistemática dos Juizados Especiais, determina,
in verbis
, que:

Art. 42.
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o

O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
.

Ainda, dispõe o Enunciado no 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

Enunciado 80 –

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte,
no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).

Não havendo, pois, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em sede de recurso, nem sendo efetuado o preparo no referido prazo, o recurso deve ser julgado deserto, consoante dispõe o §1o, do art. 42 da Lei 9.099/95. A jurisprudência é pacífica neste sentido.

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O
preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do
§ 1o
do artigo
42
da Lei
9.099
/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

2. O prazo fixado por hora é contado minuto a minuto, a teor do que dispõe o
§ 4o
do art.
132
do
Código Civil
.

3. Recurso não conhecido.

(TDDF, ACJ 216581020118070007 DF 0021658-10.2011.807.0007, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relatora: Sandra Reves Vasques Tonussi, Julgamento: 28.02.2012)

Assim tem decidido esta Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - PREPARO - CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO,
TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS,
INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE.

1- O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso
, sendo o prazo contado minuto a minuto, independentemente de intimação.

2- Se o recurso foi interposto na quinta-feira, o prazo de 48 (quarenta e oito) para efetuar o preparo encerra-se no sábado e, por não ter expediente forense, prorroga-se para a primeira hora da segunda-feira. (CC, art. 132, § 4o)

3- Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido
.

(TRU/MT – RI no 001.2010.035.763-9 – Julgamento: 20.03.2012)

RECURSO INOMINADO - PREPARO - CONTAGEM EM HORAS - FLUI MINUTO A MINUTO A PARTIR DO PROTOCOLO - INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - NÃO COMPROVAÇÃO NA PRIMEIRA HORA - DESERÇÃO RECONHECIDA.

O preparo do recurso inominado no Juizados Especiais Cíveis, deve ser comprovado nas 48 horas seguintes à sua interposição
, contado minuto a minuto, independentemente de intimação.

Se o recurso foi interposto na sexta-feira, o prazo de 48 (quarenta e oito) para efetuar o preparo encerra-se no domingo e, por não ter expediente forense, prorroga-se para a primeira hora da segunda-feira.
(TRU/MT – RI no 001.2009.008.666-9– Julgamento: 14.02.2012)

Portanto, o preparo recursal, por constituir pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, deve ser efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à sua interposição, em não havendo pedido de concessão de gratuidade da justiça, o que não ocorreu.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, eis que deserto, ante ao não recolhimento do preparo.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado que estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021